Tribunal: TJES
Processo: 5003245-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003245-95.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GETULIO JOSE MACHADO JUNIOR e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003245-95.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GETULIO JOSE MACHADO JUNIOR
PACIENTE: VALDIR GORL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 1
4
7 E
147-A
, DO CÓDIGO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1
. A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo sua legitimidade vinculada aos permissivos legais previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2.
Na hipótese dos autos, ao paciente foram imputadas as condutas capituladas nos artigos 147 e 147-A, do Código Penal, cujas reprimendas não ultrapassam o quantitativo de 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Dessa feita, verifica-se que a hipótese não preenche o requisito de admissibilidade previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que, para tanto, é imprescindível a punição com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que não ocorre
in casu
.
3.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003245-95.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GETULIO JOSE MACHADO JUNIOR
PACIENTE: VALDIR GORL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado
VALDIR GORL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 147 e 147-A do Código Penal, pois teria, na data de 22 de maio de 2022, ameaçado duas pessoas em um evento na localidade de Melgaço, zona rural de Domingos Martins-ES.

Após breve relatório, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada nos autos de origem, já que ausentes os seus requisitos (artigo 312 do CPP) e diante das condições pessoais favoráveis do requerente como primariedade, emprego lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem a fim de que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade, com a imposição, ou não, de medidas alternativas ao cárcere (artigo 319 do CPP).

Brevemente relatado. DECIDO:

Conforme narrado na exordial acusatória o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 147 e 147-A do Código Penal, pois teria, na data de 22 de maio de 2022, ameaçado duas pessoas em um evento na localidade de Melgaço, zona rural de Domingos Martins-ES
.

Pois bem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o
pleito
liminar.

Após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e dos (2) indícios suficientes de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no caso concreto, após análise do presente
writ
, restou constado que o decreto de prisão preventiva exarado em desfavor do ora paciente pelo Juízo
a quo
não ostenta a fundamentação exigida pela legislação processual penal para que seja promovida a segregação cautelar do acusado.

Ademais, rememoro que a reprimenda prevista para os crimes em apreço é, respectivamente:
i)
detenção, de um a seis meses, ou multa;
ii)
reclusão, de 06 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

As penas imputadas ao requerente não ultrapassam o quantitativo previsto no inciso I do artigo 313 do CPP, qual seja: 04 (quatro) anos.

Assim, sem adentrar no mérito dos fundamentos empregados pelo juízo
a quo
para justificar a cautelar com base no artigo 312 do CPP, tenho que não houve o preenchimento do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do CPP, na medida em que os crimes investigados sequer possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, nos moldes da exigência prevista no citado dispositivo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da impetração e ratifico a liminar outrora deferida no id. 7767731,
CONCEDENDO
A ORDEM
, a fim de que seja posto, o paciente, imediatamente em liberdade provisória, cumulando-a com as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já descritas na tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator para conceder a ordem.